Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que rejeitou preliminar de conexão entre ações e indeferiu pedido de provas. Quanto à conexão, o recorrente fundamentou sua irresignação em julgamento proferido em 29/11/2022 nos autos de outra ação e que não foi submetido a análise do juízo a quo. Desta feita, ante eventual supressão de instância e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403